Tribunal: TJSP
Processo: 2115322-39.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2115322-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é peticionário
VALDECI ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a presente revisão criminal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
2
VOTO no 27467
REVISÃO CRIMINAL no 2115322-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Atibaia - 3a Vara Criminal
Peticionário: VALDECI ALVES DOS SANTOS
Revisão Criminal
Associação para o tráfico
Pretensão de desconstituição do julgado Pedidos,
em preliminar, de conversão do julgamento em
diligência para realização de prova pericial e de
declaração de nulidade do processo pela falta da
juntada aos autos da sindicância administrativa e do
expediente referente às interceptações telefônicas
No mérito, pretensão de absolvição por insuficiência
probatória e subsidiariamente, de fixação da pena
base no mínimo legal e de abrandamento do regime
prisional Preliminares afastadas - Laudo pericial
desnecessário ante o vasto caderno probatório

Interceptação telefônica regularmente determinada
Legalidade não comprometida pela não juntada aos
autos do procedimento administrativo relativo à falta
grave Notícia de apensamento da interceptação
telefônica aos autos principais
Juntada de
documentos aos autos relativos às interceptações -
Rediscussão das teses de absolvição, de redução da
pena e do regime prisional que já foram objetos de
apelação
Inexistência dos requisitos legais
constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de
Processo Penal
A ação revisional não pode
funcionar como segunda apelação - Improcedência.
VALDECI ALVES DOS SANTOS foi condenado
perante o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de Atibaia (Proc. no
0008985-72.2004.8.26.0048, em apenso), ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso no art. 14 da Lei n. 6.368/76 (fls. 4240/4271 dos autos
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
3
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 9a Câmara
Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, rejeitado a
preliminar e negado provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a r.
sentença monocrática (fls. 6129/6157 dos autos originais). O venerando
acórdão transitou em julgado (fls. 6202).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, requerendo, em caráter preliminar, a conversão do julgamento
em diligência para realização de prova pericial (autenticidade das
gravações telefônicas e espectrograma), sob pena de nulidade do
processo por cerceamento de defesa, bem como a declaração de nulidade
do processo pela falta da juntada aos autos de eventual procedimento
administrativo apurando a prática de falta grave pelo peticionário
(utilização de aparelho celular dentro do presídio) e do expediente
completo referente às interceptações telefônicas, inclusive com as
decisões que as deferiram e as prorrogaram. No mérito, alega que a
condenação foi contrária à prova dos autos, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena ao
patamar mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena.
Requisitados e apensados os autos originais, a
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão
criminal (fls. 54/66).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
4
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da
coisa julgada material, sob argumentação de nulidade processual, bem
como de contrariedade da decisão frente à prova dos autos.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível
nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais
tendo o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda
apelação. Não fosse a sustentação de que a decisão contrariou o que
consta na prova, a hipótese seria de não conhecimento.
Consoante preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI:
“... convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de “reavaliar” toda a prova, embora a decisão condenatória com
trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável
interpretação da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma
“terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais
uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora,
este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese
ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas
daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
5
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (in
“Manual de Processo Penal e Execução Penal” Editora Revista
dos Tribunais 5a edição 2008 pág. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu
cabimento, está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e
expressamente, enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a
rigor, seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se
evitar recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da
presente ação, opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento
definitivo.
No tocante às preliminares, não merece acolhimento do
pedido de conversão do julgamento em diligência para realização da
prova pericial solicitada pela Defesa (autenticidade das gravações e
espectrograma), vez que este foi devidamente analisado e rechaçado por
ocasião do recebimento da denúncia (fls. 2401/2407 dos autos originais)
e da r. sentença recorrida (fls. 4244/4245), cujos fundamentos foram
corroborados pelo V. Acórdão, que assim acrescentou:
“Apenas para enfatizar, lembramos que os requerimentos de
diligências ou produção de provas, bem como a postulada
realização de prova pericial, devem ser deixados ao prudente
arbítrio do juiz, ao qual a lei faculta a avaliação da necessidade
ou conveniência (arts. 400, § 1o, e 184, ambos do CPP). Como
venho ressaltando, a se deferir todo e qualquer pedido fora das
hipóteses legais, acolhendo tão somente o critério de
conveniência da parte, nenhum feito criminal chegará ao fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
6
De se ver, ainda, que o reclamado exame de espectografia de
voz não se mostrava imprescindível, na medida em que a
condenação de todos réus ao contrário, aliás, do que foi
sustentado pelas defesas dos acusados Alexandre, Valdeci e
Valderi, não teve como suporte exclusivo as interceptações
telefônicas,
mas,
sim,
outras
provas
analisadas
e
individualizadas pelo digno Magistrado sentenciante, restando
inequívoca a falta de interesse na realização de tal
procedimento. Não é outro o entendimento desta Colenda 9a
Câmara
Criminal,
retratado
no
voto
do
Eminente
Desembargador Penteado Navarro, nos autos da apelação
criminal
no
0009895-50.2009.8.26.0428,
julgada
em
29/05/2014, onde ficou assentado que 'a Lei no 9.296/96 não
impõe que a gravação dos diálogos captados na escuta
telefônica seja objeto de perícia (= espectograma), para a
identificação das vozes dos interlocutores (STF, HC 100.653/SP; LexSTJ,
151/290;
STJ-RT,854/558)'.”
(fls.
6134/6135) (grifos nossos).
Registre-se, ainda, que não há qualquer prova nos autos
a demonstrar que os responsáveis pela realização da interceptação
telefônica quisessem, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes,
não havendo motivos para duvidar da autenticidade ou da validade do
monitoramento.
De igual forma, não há se falar em cerceamento de
defesa sob o argumento de que seria necessária a produção de prova
pericial para demonstrar a identidade dos interlocutores, vez que não há
qualquer exigência neste sentido na Lei n. 9.296/96, assim como se faz
despicienda a degravação integral de seus conteúdos.
A propósito, é a doutrina: “[...] não há na lei qualquer
exigência no sentido de que a degravação seja submetida à perícia.
Além disso, é desnecessário que a transcrição das gravações resultantes
da interceptação telefônica seja feita por peritos oficiais: cuidando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
7
de tarefa que não exige conhecimentos técnicos especializados, pode ser
realizada pelos próprios policiais que atuaram na investigação”
(LIMA,
Roberto
Brasileiro
de,
Legislação
Criminal
Especial
Comentada, 2.ed., Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 164/165).
Este não é outro o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXTORSÃO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA DE VOZ.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA
568/STJ.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior já afirmou a desnecessidade da realização
genérica de perícia para a identificação das vozes captadas nas
interceptações telefônicas, mormente quando não há contestação
sobre quem são os interlocutores (HC 262.971/SP, Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
2. Incidência da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
3. Recurso improvido.
(AgRg no AREsp 683.775/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016 grifei).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
PERÍCIA
NA
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PLEITO INDEFERIDO
PELO MAGISTRADO E CONFIRMADO PELO TRIBUNAL A
QUO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
JUIZ
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Sem embargos acerca do amplo direito à produção das provas
necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado,
mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
8
forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou
impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a
real imprescindibilidade na produção da prova requerida.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
ser prescindível a realização de perícia para a identificação das
vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente
quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da
ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.
4. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela
desnecessidade da realização genérica de perícia para a
identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas,
mormente quando não há contestação sobre quem são os
interlocutores, razão pela qual não há falar em cerceamento de
defesa.
5. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade
da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma
profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via mandamental.
6. Habeas corpus não conhecido.
Aliás, a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça dispõe que: “é desnecessária a realização de perícia para a
identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo
quando houver dúvida plausível que justifique a medida.” (Tese no 08,
Edição 117: interceptação telefônica - I). E, no caso, não há qualquer
dúvida que possa justificar a perícia solicitada.
Improcede, ainda, o pleito de nulidade do processo por
falta de juntada aos autos de procedimento administrativo apurando
eventual posse de aparelho celular, pelo peticionário, dentro da unidade
prisional. Isto porque a existência ou não de procedimento
administrativo de apuração da suposta falta grave não comprometeria a
legalidade da interceptação telefônica e suas prorrogações, deferidas por
decisão fundamentada por autoridade competente, assim como a
validade do processo criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
9
Consoante demonstrado nos relatórios das transcrições
das interceptações telefônicas, não há dúvidas sobre o comando do
tráfico de entorpecentes pelo peticionário na organização criminosa que
realizava, inclusive, demonstrando que fazia ligações telefônicas do
interior de um estabelecimento prisional.
Equivocada a alegação defensiva quanto à falta de
acesso ao expediente completo relativo às interceptações a ensejar a
nulidade do feito.
Os autos da interceptação telefônica, com as decisões
que a deferiram e a prorrogaram, foram devidamente juntados aos autos,
na forma do artigo 8o da Lei no 9.296/96, como se vê às fls. 4702/4938
dos autos principais, inclusive o próprio juízo de origem assim afirmou
quando do recebimento da denúncia (fls. 2892) e na r. sentença (fls.
4246 e 4267).
Portanto, evidente que os referidos autos ficaram à
disposição das defesas, com pleno acesso à consulta do conteúdo das
interceptações, durante a tramitação do feito, tanto é que a defesa do
peticionário conseguiu questionar e rebater os seus termos, de forma
ampla, não se verificando, assim, violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Aliás, de forma acertada, constou do V. Acórdão que:
“Ademais, a r. sentença noticia a existência de apenso aos
autos principais de degravação das interceptação telefônicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
10
(fl. 4267), as quais, decerto, foram autorizadas pela autoridade
judicial competente de forma fundamentada, a teor dos artigos
4o e 5o da Lei no 9.296/96, sendo deferidas mediante sucinta
motivação
porque
estavam
fora
das
hipóteses
de
inadmissibilidade previstas no artigo 2o, do referido diploma
legal, e também em razão da comprovada indispensabilidade
desse meio de prova, conforme dispõe o artigo 5o, in fine, da Lei
no 9.296/96. Logo, descabe falar em ausência de degravação,
mesmo que elas não constem nesse processo digital.
Outrossim, presume-se que as resenhas das gravações,
contendo apenas os diálogos que interessavam à investigação,
foram devidamente individualizadas e anexadas em apenso,
conforme se infere dos diversos relatórios citados na r. sentença
(cf. fls. 4252/4261), o que está em conformidade com o disposto
no artigo 8o, “caput”, da Lei no 9.296/96. Cabe aqui ressaltar
que transcrição integral das gravações não é obrigatória e
muito menos necessária, pois, caso contrário, inviabilizaria
todo e qualquer processo penal. (...)” (fls. 6135/6136) (grifos
nossos).
E ainda que assim não fosse, no caso de comprovada a
existência de alguma irregularidade grave, o que não ocorreu
no caso em tela, é de se lembrar que possíveis vícios cometidos
durante o inquérito não maculam a ação penal, já que aquela
peça reveste-se de mero caráter informativo. Em outros termos,
cediço que o inquérito policial se constitui em mero
procedimento inquisitorial, de sorte que não lhe são aplicáveis
os princípios relativos às nulidades, só cabíveis à ação penal,
pelo que eventuais irregularidades praticadas no inquérito não
contaminam a ação penal subsequente. Releva notar, ainda, por
oportuno, que a lei adota o princípio constituído no vetusto
brocardo pas de nullite sans grief, ou seja, de que sem prejuízo
não se anula ato processual (art. 563 do CPP), de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
11
compete à parte provara existência de nulidade, bem como
demonstrar o dano que lhe adveio dos atos supostamente
viciados, mostrando a influência dos mesmos sobre o mérito da
causa, na sua essência e substância, o que também não ocorreu
no caso vertente.” (fls. 6136/6137).
Enfim, verificando-se que as provas foram produzidas
com observância de todos os princípios legais garantidores do devido
processo legal e da ampla defesa, já devidamente analisadas pelo juízo
monocrática e em segunda instância, nenhuma nulidade há de ser
reconhecida nos autos, ficando afastadas as preliminares arguidas.
No mérito, verifica-se que a condenação está calcada
nas provas incriminadoras produzidas com a observância de todos os
princípios garantidores do devido processo legal, capazes de bem
demonstrar a responsabilidade penal do condenado pelo crime de
associação para o tráfico que lhe foi atribuído na denúncia, não havendo
se falar em insuficiência probatória para a condenação do peticionário.
A pena também foi bem justificada, considerando as
circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as condições
pessoais do sentenciado, não se verificando, igualmente, que, neste
ponto, tenha havido julgamento contrário ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos.
As matérias que se pretende mais uma vez questionar
aqui absolvição por falta de provas, redução da pena e abrandamento
do regime prisional - já foram objeto inclusive do V. Acórdão. Querer
mais uma vez abrir campo para discutir o mérito da ação penal encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
12
obstáculo definitivo na coisa julgada material.
Mas, a propósito, registre-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, além de se reafirmar a responsabilidade do
peticionário pelo crime de associação para o tráfico, foi justificada a
manutenção da pena e do regime prisional, estando expressamente
consignado no V. Acórdão, de forma absolutamente acertada:
“As reprimendas foram bem individualizadas e justificadas,
não merecendo reparo.
(...)
Em assim sendo, verifica-se que as penas básicas individuais
de todos os réus foram fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão
da “estabilidade, dimensão, abrangência, hierarquia, ameaças de morte
aos concorrentes etc” (cf. fl. 4269), o que não merece censura, em que
pese as irresignações defensivas. Nesse ponto, cumpre acrescentar que o
elevado número de integrantes da associação criminosa, a natureza e
quantidade da droga apreendida (“crack”), a variedade dos
entorpecentes que ela movimentava na cidade de Atibaia e região, e a
patente reprovabilidade diferenciada que emerge do contexto delitivo em
apreço, recomendam a fixação das básicas acima dos mínimos legais,
em atenção ao princípio da suficiência da resposta penal. A propósito,
convém recordar, neste passo, que “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação
automática de pena mínima não encontra amparo na Constituição da
República, pois, do contrário, não há razão da cominação legal adotar
uma escala de pena mínima e máxima.
Na sequência, para os réus Valderi, Valdeci, Dário, Plínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2115322-39.2020.8.26.0000 -Voto no 27467
13
Edison e Alexandre, as sanções foram corretamente agravadas em 1/6
(um sexto), em razão da “agravante específica do concurso de pessoas e
reincidência” (cf. fl. 4269), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, as quais se tornaram definitivas ante a ausência de outras
causas modificadoras.
(...)
A diminuição das reprimendas não atenderia ao princípio da
suficiência da resposta penal. Ademais, como não houve afronta à lei,
deve ser respeitado o critério do juiz natural dos réus.
(...)
Embora o crime de associação para o tráfico de drogas não
esteja elencado entre aqueles assemelhados aos hediondos, considero
que tal delito demanda a fixação do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena, pois outro qualquer, mais favorável, não se
mostra socialmente recomendável, nem suficiente para coibir a grave
infração penal praticada pelos acusados, a teor do disposto no artigo 33,
§ 3o, do Estatuto Repressivo.” (fls. 6153/6156)
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se
falar em decisão contrária à evidência dos autos devendo subsistir, pois,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitadas as
preliminares, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator